Tribunal: TJMT
Processo: 1008725-07.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008725-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[OSNI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.485.601-94 (ADVOGADO), RENILSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 062.927.721-44 (PACIENTE), FABIANO SILVERIO FERNANDES - CPF: 050.776.541-90 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), OSNI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.485.601-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Acordo de não persecução penal. Recusa sem assistência técnica. Nulidade reconhecida. Ordem concedida.

I
.
Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor
do

pac
iente

que foi
denunciado por crimes ambientais (
arts
. 46,
parágrafo único
,
51 e 60 da L
ei n.
9.605/1998), cuja
oferta
de acordo de não persecução penal foi recusada
por ele

sem assistência de advogado
ou defensor público
.
O

juízo de
primeiro grau
indeferiu o pedido de remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para reanálise da proposta, sob o argumento de que já havia sido formalmente recusada
pelo paciente
.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de assistência
jurídica
no momento da recusa
de firmar
acordo de não persecução penal compromete a validade do ato;
e

(
ii
) estabelecer se é cabível a remessa dos autos ao Ministério Público
para apreciação
da possibilidade de oferecimento
de nov
a proposta de

acordo
de não persecução penal
.

III. Razões de decidir

3. A ausência de advogado ou defensor público no momento da recusa
de
acordo de não persecução penal compromete a validade da manifestação de vontade do investigado, conforme
determina o
art. 18-A da Resolução n. 181/2017 do C
onselho
N
acional do
M
inistério
P
úblico.

4. A recusa
em firmar acordo de não persecução penal
sem assistência
de advogado ou defensor público
viola o direito do investigado à orientação jurídica e à compreensão dos efeitos do acordo, sendo inválida a
não aceitação da
proposta realizada nessas condições.

5. Reconhecida a nulidade da recusa
do paciente em firmar acordo de não
persecução penal
, é imprescindível a remessa dos autos ao Ministério Público
,
para
que analise
a possibilidade de
lhe
fazer
nova proposta de
a
cordo de não persecução penal
.

6. Conforme
determina
o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, a re
messa dos autos ao
órgão superior do
Ministério Público
somente pode ocorrer em caso de
recusa
do órgão ministerial que oficia
no primeiro grau
em
ofertar
acordo de não
persecução
penal
.

IV. Dispositivo e teses

7
. Pedido procedente. Ordem concedida para declarar a nulidade da recusa
do paciente em firmar
acordo de não persecução penal, determinando o retorno dos autos ao Ministério Público atuante na comarca de origem para
examinar a possibilidade
de apresentar
de nova
proposta
de acordo
.

Teses de julgamento:
"1. A ausência de
advogado ou defensor público
compromete a validade da recusa
em firmar
acordo de não persecução penal. 2. É nula a manifestação de vontade do investigado
que recusou oferta de acordo de não persecução
sem assistência jurídica
. 3. Reconhecida a nulidade
da
recusa
do paciente
, deve-se remeter os autos ao Ministério Público para
que examine a possibilidade de
ofertar nov
a proposta de

acordo de não persecução penal
."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A, § 14; Resolução CNMP n. 181/2017, art. 18-A; Lei n. 9.605/1998,
arts
. 46,
p.
ú
., 51 e 60.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Osni dos Santos Júnior em favor de
Renilson José de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática de crimes contra o meio ambiente, tipificados nos
arts
.
46,
p
arágrafo único,
51 e 60, da Lei n. 9.605/98, tal como se infere dos autos da Ação Penal n. 1001043-02.2024.8.11.0108, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah
/MT
.

Sustenta, o impetrante,
que

no
dia que o paciente recusou a proposta de acordo de não persecução penal, encontrava-se desacompanhado de advogado
e não de
tinha o necessário conhecimento jurídico para avaliar as implicações e vantagens do referido acordo, o que comprometeria a validade da sua recusa e justificaria a necessidade de nova apreciação da
oferta
.

Ressalta que ao “
indeferir a remessa dos autos à PGJ, a autoridade coatora incorreu em manifesta ilegalidade, pois negou ao paciente o direito à revisão da recusa ministerial, violando o artigo 28-A, § 14, do CPP e o princípio da legalidade
”.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, a suspensão da citada ação penal até o julgamento de mérito deste habeas corpus. E, no mérito, “
a concessão da ordem para determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para reanálise da negativa do ANPP, nos termos do artigo 28-A, § 14, do CPP
”.

O pedido liminar foi deferido no ID
277561373
. O juízo de primeiro grau encaminhou as informações que se encontra no ID
278602898
,
na
qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
280089382
, manifest
a
-se pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão
posta neste habeas corpus
cinge-se na
possibilidade ou não de

remessa dos autos
princip
ais

à Procuradoria-Geral de Justiça para
que
seja
analisa
da
a possibilidade de
nova

oferta
de acordo de não persecução penal ao paciente
, posto
que
a
primeira foi rejeitada
, conforme consta do relatório.

Com efeito, d
a
análise
d
os
autos da Ação Penal n. 1001043-02.2024.8.11.0108,
verifica-se
que o paciente preenche
, em tese,
todos os requisitos
objetivos
exigidos para que
fosse

oferta
do
acordo
de não persecu
ç
ão penal
, uma vez que: as infrações pelas quais foi denunciado não foram cometidas com violência ou grave ameaça;

e
a pena mínima atribuída aos delitos de atos contra o meio ambiente, tipificados nos
arts
.
46,
parágrafo único
,

51 e 60, da Lei n. 9.605/98 são inferiores a 4 (quatro) anos
.

Todavia,
não se pode olvidar que a
oferta
de acordo de não persecução
penal,
depende
rá
do juízo de ponderação do Ministério Público, se
o ANPP
seria necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Conforme informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora [ID 278602898],
após o recebimento da denúncia, a defesa do paciente apresentou resposta à acusação,
deduzindo,
também, pedido
de
apresentação
de
novo

acordo de não
persecução penal
.

N
o entanto,
o Ministério Público se manifestou pela continuidade do processo ante a recusa
do paciente em firmar o
acordo
que lhe
foi

proposto
anteriormente
.

P
elas
mesma
s
raz
ões
, o juízo singular rejeitou o pleito defensivo.

S
ustenta
, o
impetrante, que
há
ilegalidade
na
recusa do Ministério Público em oferecer nov
a oferta de
acordo
de não persecução penal
ao paciente
, porquanto
no momento da
sua
recusa
ele
estava
sem a devida assistência jurídica
.

Por conta disso, requer
eu
a
“
a
remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça
para
reanálise da negativa do ANPP
, nos termos do artigo 28-A, § 14, do CPP
”
.

A
positivação posta no §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece que
“
No caso de recusa
, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.”
Destacamos

Além disso,
a lei de regência
estabeleceu
que o controle acerca da negativa de propositura d
e
acordo de não persecução penal pelo Ministério Público cabe ao órgão superior da própria instituição
; determinando
,

também, que
o investigado tem o direito subjetivo de requerer a apreciação do
tema
pelo dito órgão superior do M
inistério Público
.

Todavia, no presente caso, não
h
o
uve recusa
do Ministério Público em oferecer
ao paciente acordo de não persecução penal
,
de modo que não se demonstra plausível a reanálise por parte da Procuradoria-Geral de Justiça quanto ao cabimento do
referido
acordo
, motivo pelo qual essa tese não
procede.

Entretanto,
o impetrante tem razão ao afirmar que a ausência de advogado ou defensor público
quando
o
paciente

não aceitou

firmar
acordo de não persecução penal
compromete a validade da manifestação
da sua
vontade,
circunstância, essa,
que
justifica
a necessidade de nova
oferta

de acordo
pelo Ministério
Público.

Isso porque
é plenamente cabível a
apresentação de
nova
proposta de acordo de não persecução penal, sobretudo quando for verificado que, à época da recusa, o agente encontrava-se
desacompanhado de advogado ou defensor público
, como sói ser no caso sob apreciação.

Real
m
ente,
no momento
da

recusa
em firmar
o
acordo
de não persecução penal
que lhe foi apresentado o
paciente não se encontrava assistido por advogado ou defensor público.
Entretanto, já
com advogado constituído,
mudou de
ideia,
e dessa feita,
postulou o

“
imediato encaminhamento à Promotoria de Justiça, para a reapreciação e oferecimento e do acordo de não persecução penal ao acusado
”.

Logo,
não resta dúvida
que
, na espécie,
houve a inobservância do disposto no art. 18-A, da Resolução n. 181/17, do Conselho Nacional do Ministério
Público
, assim

redigido:

Art. 18-A. Sendo cabível o acordo de não persecução penal, independentemente da existência de confissão anterior no curso do procedimento investigatório prestada perante a autoridade policial, o investigado será notificado para comparecer em local, dia e horário determinados, devendo constar expressamente da notificação que o ato pressupõe a confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal,
bem como a necessidade de o investigado se fazer acompanhar por advogado ou defensor público
.

Destacamos

Vê-se, pois,
que a
referida

R
esolução define que a validade da proposta de
acordo de não
p
er
secução penal

está
condicionada à presença de advogado ou defensor público, como garantia da legalidade, da voluntariedade do ato e da plena compreensão por parte do investigado sobre o alcance e os efeitos do acordo, de modo que
a
ausência
de
assistência jurídica no momento da manifestação da vontade do
acusado
compromete a higidez do ato.

Destarte
,
não resta dúvida quanto à
ilegalidade
da recusa do paciente
,
notadamente diante da
atuação do

Ministério Público

ao ofertar
-lhe
o
acordo de não persecução penal
quando
ele
se
encontrava
desassistido de qualquer defesa técnica, razão pela qual
a

sua
não aceitação

não pode
ser considerada
válida, tendo em vista a ausência dos requisitos definidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público
.

Por conta disso
,
é
necessári
o
r
econhe
cer

a
nulidade da
recusa
do paciente
em firmar
o
acordo de não persecução penal
que lhe foi apresentado
,
por
que
, conforme já foi asseverado,
naquele
primeiro
momento
,

ele
se encontrava desacompanhado de defesa técnica
,
devendo
autos
principais serem remetidos
ao
Ministério Público

atuante na comarca de origem, para que analise a possibilidade de
lhe
ofere
cer
novo acordo de não persecução penal
.

Posto isso, julgo

procedente o pedido aviado em favor de
Renilson José de Oliveira
; por consequência,
concedo

a ordem de habeas corpus
,
declarando

nula
a primeira tentativa de formalização d
e
acordo de não persecução penal
, devendo ser efetuada nova
remessa dos autos
principais ao
Ministério Público
atuante na
C
omarca de Tapurah/MT
, para
que
analise a possibilidade
de
ofertar ao paciente
aco
rdo de não persecução
penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025